Tribunal: TJDFT
Processo: 0712079-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A vedação legal da fixação do regime aberto ao réu reincidente é amplamente aceita na jurisprudência, ainda que condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos, independentemente de fundamentação específica, conforme Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Se reincidente o apelante descabe a aplicação do regime mais brando, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.

3. Recurso conhecido e não provido.